Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704324-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: AGRO GAVAZZONI LTDA, ELITON GAVAZZONI, KLEITON GAVAZZONI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a sua incompetência para o processamento e o julgamento do feito originário e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Luís Eduardo Guimarães/BA. Itaú Unibanco S.A. alega que o foro de eleição deve ser respeitado, conforme art. 781, inc. I, do Código de Processo Civil. Sustenta que a cláusula não é abusiva, pois o título foi emitido em Brasília/DF. Menciona o teor da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 335 do Supremo Tribunal Federal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para confirmar a validade da cláusula de eleição de foro e firmar a competência do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 68901255). Brevemente relatado. Decido. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar a validade da cláusula de eleição de foro firmada entre as partes, a qual elegeu a competência do foro do local da emissão da cédula ou da sede do cliente.[1] As partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. A competência é a medida da jurisdição. A função jurisdicional é distribuída pela Constituição Federal e pelas leis processuais e de organização judiciária entre os órgãos jurisdicionais. Elas fixam os limites para cada um deles processar e julgar as causas que lhes são previamente atribuídas. Há juiz natural para emitir o correspondente provimento jurisdicional para cada ação proposta, estabelecido antecipadamente por norma jurídica válida (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal).[2] O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural. Quem excede os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes comete abuso de direito (art. 187 do Código Civil). O excesso é aferível de modo objetivo, independentemente de dolo ou culpa.[3] O repúdio ao exercício abusivo de um direito não está limitado ao Código Civil, encontra-se em outros diplomas legislativos, como no art. 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro ou nos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil.[4] A lei processual elege critérios para determinar a competência do órgão jurisdicional. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. O art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.879/2024, passou a dispor que a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Ressalvou as disposições especiais de consumo favoráveis ao consumidor. O juiz poderá reputar ineficaz a cláusula de eleição de foro e determinar a remessa ao foro estabelecido por lei quando verificar a abusividade antes da citação (art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil). O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei n. 14.879/2024, considera abusiva a propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A escolha aleatória de foro justifica a declinação da competência pelo juiz de ofício. A justificativa apresentada ao Projeto de Lei n. 1.803/2023 na Câmara dos Deputados, que originou a Lei n. 14.879/2024, registrou que o exercício do direito constitucional de propor ação deve apoiar-se na territorialidade sob pena de intervenção do magistrado para coibir abusos ou desvirtuamentos.[5] As partes não têm relação com o foro escolhido no caso concreto. A análise dos autos originários revela que Agro Gavazzoni Ltda., Eliton Gavazzoni e Kleiton Gavazzoni têm domicílio em Luís Eduardo Magalhães/BA.[6] Itaú Unibanco S.A. possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. O art. 53, inc. III, alínea d, do Código de Processo Civil prescreve que o foro do local onde a obrigação deve ser satisfeita é competente quanto à ação em que se lhe exigir o cumprimento. As cláusulas n. 1.8. e 1.9. da cédula de crédito bancário previram que o título foi emitido em Brasília, porém que o pagamento ocorreria em Luís Eduardo Magalhães/BA, o qual corresponde ao local onde a obrigação deve ser satisfeita, conforme art. 53, inc. III, alínea d, do Código de Processo Civil. O foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios escolhido no caso concreto é alheio ao domicílio de Agro Gavazzoni Ltda., Eliton Gavazzoni e Kleiton Gavazzoni e não guarda qualquer relação com os fatos nos quais a demanda está embasada. Os limites legais devem ser obedecidos, sob pena de transgredir os princípios do juiz natural, lealdade, cooperação e boa-fé processual e ocasionar inviabilização do sistema de organização judiciária, em prejuízo ao interesse público, às exigências do bem comum e à necessária prestação jurisdicional célere e efetiva. A propositura da demanda originária no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, portanto, caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso relaciona-se ao Juízo, a não ser o fato de corresponder ao local da emissão da cártula e a previsão em cláusula de eleição de foro. Confiram-se julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de cobrança de taxas condominiais é o foro do local onde a obrigação deve ser satisfeita nos termos do art. 53, inc. III, alínea d, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1880645, 0746412-73.2023.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 27/06/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁGUAS LINDAS/GO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 63, caput, do Código de Processo Civil, "as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações". O § 3o do mesmo dispositivo citado, dispõe que "as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações." 2. A cláusula de eleição de fora é abusiva quando não guarda pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação. 3. No caso, resta patente a escolha aleatória do foro, uma vez que nenhuma das partes é residente na circunscrição de Brasília, tampouco seria este o local de cumprimento da obrigação. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão de declínio da competência mantida. (Acórdão 1682279, 07414564820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescento que o entendimento firmado não diverge das orientações contidas nas Súmulas n. 33 do Superior Tribunal de Justiça e n. 335 do Supremo Tribunal Federal, pois a declaração de nulidade da cláusula de eleição não ocorre de modo abstrato, mas com fundamento em fatos relativos às partes, à relação jurídica e às cláusulas contratuais em análise. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Agro Gavazzoni Ltda., Eliton Gavazzoni e Kleiton Gavazzoni para apresentar resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Id 68581786. [2] LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. v. 1. p. 55. [3] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 566-567. [4] LAUTENSCHLÄGER, Milton Flávio de A. C. . Abuso de direito. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Civil. Rogério Donnini, Adriano Ferriani e Erik Gramstrup (coord. de tomo). 2. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2021. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/478/edicao-2/abuso-de-direito. Acesso em: 10.10.2022. [5] BRASIL. Câmara dos Deputados. Justificativa ao Projeto de Lei n. 1.803/2023. Altera o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura da ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2257620&amp;filename=Tramitacao-PL%201803/2023. Acesso em: 6.6.2024. [6] Id 68581786.